Tribunal: TJDFT
Processo: 0706067-68.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DEFEITUOSO VERIFICADO NO PRAZO DE GARANTIA. RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIRMADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado, contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte recorrente a restituir à recorrida a quantia paga pelo serviço não prestado de forma eficiente, no montante de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) além de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de dano moral.
2. O fato relevante. A recorrente suscita, preliminarmente, inépcia da petição por ausência de indícios mínimos da pretensão - o contrato de prestação de serviço. No mérito, alega que a garantia se limitava ao prazo de 30 (trinta) dias, aduzindo que preposto do recorrente retornou em outras duas oportunidades e o serviço foi prestado com 3 atendimentos por tão somente R$ 180,00 (cento e oitenta reais). Sustenta que, 42 (quarenta e dois) dias depois do último atendimento, já não havia garantia, por isso, o defeito inexiste. Argumenta que inexistente o defeito o dano moral resta prejudicado. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se há ou não defeito na prestação do serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar: a recorrente argui inépcia da inicial porquanto não apresentados indícios da existência da garantia pelo serviço. O artigo 330, § 1o, do CPC/15 prega que será inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado; a narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão ou contiver pedidos incompatíveis entre si. No caso em apreço, o recorrido comprova a existência da contratação do serviço e diversas chamadas para reparo não atendidas pela empresa recorrente, ID 63240682. Ademais, a própria recorrente, em contestação, junta comprovante de pagamento, ID 63240700. Assim, não se vislumbra inépcia da petição. Precedente: Acórdão 1908187. Rejeita-se a preliminar.
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o artigo 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
6. Na hipótese, restou comprovada a contratação do serviço de desentupimento de sanitário, conforme provas colacionadas aos autos, IDs 63240700 e 63240682. O serviço foi realizado em 1/2/24. Dia 6/2/24 o serviço apresentou defeito e a recorrente informou que faria atendimento no mesmo dia, todavia não compareceu, conforme conversas em aplicativo de whatsApp juntadas. Nos dias 14, 19, 20, 21, 23 de fevereiro de 2024 o recorrido entrou em contato via aplicativo para buscar informações quanto à ida do responsável para reparar o defeito, mas, em que pese a empresa informar que faria o pronto atendimento, o recorrido continuou com outras tentativas na semana seguinte (26/2/24 a 1/3/24), sem sucesso.
7. O contrato entabulado entre as partes estabelecia a garantia dos serviços, prestados em 1/2/2024, em 30 (trinta), todavia, após seis dias o vaso continuou a apresentar entupimentos. Embora o Contrato de Prestação de Serviço conste retorno da empresa nos dias 15/2/24 e 28/2/24, ID 63240700, na casa do recorrido para atendimento, nas conversas entre o prestador e o consumidor consta que na sexta-feira (1/3/24) o defeito persistia, ou seja, dentro do prazo de garantia, inclusive, na mensagem trocada com a empresa o recorrido informa que já foram 8 (oito) chamadas para correção do defeito e nada foi providenciado. Assim, mesmo que a recorrente tenha `procurado reparar o defeito apresentado, o serviço não foi executado a contento, deixando a empresa de provar que foram realizados os reparos destinados a concluir o serviço contratado, devendo, dessa forma, reparar os danos experimentados pelo consumidor.
8. No que diz respeito ao dano moral, que é o abalo psíquico, a lesão à honra, a direito da personalidade do consumidor, o autor se desincumbiu do ônus de provar a sua configuração, pois o fato de ter que conviver várias semanas sem a resolução efetiva do entupimento do sanitário de sua residência – direito à saúde, dignidade – além de ter várias vezes aguardado inutilmente a ida da empresa para realizar o atendimento, extrapola mero aborrecimento. Logo, irretocável a sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido, preliminar afastada e não provido.
10. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, inc. V e X, da CF/1988; art. 6o e 14, inc. VI, do CDC; art. 330, § 1o, do CPC/15.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1908187, 07104010220248070003, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024.